Tribunal: STF
Processo: RHC 51421
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-15
Data de publicação: 1973-10-15

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIMES DE QUADRILHA, SEQUESTRO QUALIFICADO
E EXTORSAO. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO. DESPACHO DE PRISÃO
PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
II. RECURSO DESPROVIDO PELA AUSÊNCIA DE RAZOES QUE JUSTIFICASSEM,
SEJA A NULIDADE DO PROCESSO, SEJA DO DESPACHO DE CUSTODIA PROVISORIA